Tribunal: STF
Processo: RE 1491624
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ACIDENTE RADIOATIVO. CÉSIO 137. PORTADOR DE DOENÇAS CRÔNICAS. EVENTO LESIVO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CNEN NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominados interpostos por PEDRO LIMA MILHOMEM e pela COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN) contra sentença julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, para condenar a CNEN a pagar à parte autora a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigida, e deixou de apreciar a concessão da gratuidade da justiça.



    2. O autor alega, em síntese, que faz jus à concessão da gratuidade da justiça por não possuir condições de arcar com as despesas processuais, já que é idoso e recebe a aposentadoria especial das vítimas do Césio 137 no valor de R$ 806,87. No mérito, sustenta que o valor da indenização deve ser majorado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ante ao dano por ele experimentado. Assevera que somente quem vive sob o estigma do Césio 137 pode descrever a magnitude das consequências sofridas e que o montante fixado neste caso encontra-se em dissonância ao quantum reparatório já fixado por este juízo em casos semelhantes ao do Recorrente.



    3. Por sua vez, a CNEN sustenta, em suma, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Subsidiariamente, defende o litisconsórcio passivo necessário do Consórcio Rodoviário Intermunicipal S/A (CRISA). Como prejudicial de mérito suscita a prescrição da pretensão. No mérito, aduz que durante o transporte os motoristas eram acompanhados por técnicos de segurança radiológica da CNEN para certificar que eles não recebessem doses de radiação provenientes dos rejeitos radioativos armazenados nas embalagens, de modo que nenhum motorista do referido consórcio teve contato com os rejeitos radioativos. Assevera que a pretensão do autor é improcedente porque ele não manuseou rejeitos radioativos; não realizou nenhum trabalho de descontaminação; não foi contaminado; não foi exposto em nenhum momento a doses de radiação provenientes dos locais contaminados; não foi vitimado pela exposição radioativa, apresentando doença aguda da radiação ou queimadura radiológica; e não realizou isolamento das áreas contaminadas, não realizou ação de controle ou evacuação. Advoga que os fundamentos constantes na petição inicial constituem uma mera ilação científica; que não há justificativa técnica para a concessão da indenização por dano moral pelo requerente, uma vez que não há fundamentação legal e cientifica comprovada que o requerente foi irradiado ou contaminado; e que inexiste responsabilidade Civil por parte da CNEN, uma vez que não houve prejuízos ao requerente durante o acidente radiológico com o Césio 137.



    4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    5. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer momento e grau de jurisdição. E o parágrafo § 3º do citado artigo diz que se deve presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.



    6. Concedida a gratuidade da justiça ao autor porque afirmado não estar em condições de arcar com as despesas do processo (Id 273039056 - Pág. 2).



    7. Noutro giro, não prospera a alegada ilegitimidade. A CNEN afirma que não tem legitimidade passiva para a causa porque não é a devedora nem a responsável pelo controle da atividade nuclear para fins médicos e radioterapêuticos.



    8. Nos termos da Lei 4.118/62, foi instituído o monopólio da União Federal sobre o comércio dos radioisótopos artificiais, entre os quais se insere a substância contida na bomba de Césio 137. Esse mesmo diploma legal criou a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. Vejamos:



    Art. 1º Constituem monopólio da União: 



    I - A pesquisa e lavra das jazidas de minérios nucleares localizados no território nacional; 



    II - o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de: (Redação dada pela Lei nº 14.118, de 2021)



    a) minérios e minerais nucleares e seus derivados; (Incluído pela Lei nº 14.118, de 2021) 



    b) elementos nucleares e seus compostos; (Incluído pela Lei nº 14.118, de 2021) 



    c) materiais físseis e férteis; (Incluído pela Lei nº 14.118, de 2021) 



    d) substâncias radioativas das três séries naturais; e (Incluído pela Lei nº 14.118, de 2021) 



    e) subprodutos nucleares; e (Incluído pela Lei nº 14.118, de 2021) Produção de efeitos



    (...) 



    Art. 3º Fica criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear (C.N.E.N.), como autarquia federal, com autonomia administrativa e financeira, VETADO. 



    9. O Decreto-Lei 1.982/82, por sua vez, deixou claro que as atividades alusivas ao monopólio instituído pela Lei 4.118/62 foram repassadas, com exclusividade, à CNEN e à NUCLEBRÁS, ressalvado o que prescreve o artigo 10 da Lei 6.189/74 (autorização para construção de usinas termonucleares, da competência da ELETROBRÁS), ficando a cargo da União, tão somente, o desenvolvimento de pesquisas no campo da energia nuclear (art. 2º).



    10. Essa nova disposição conferiu exclusividade ao desempenho do monopólio aos entes descentralizados, representando a revogação da regra que até então competia ao Departamento de Instalações e Materiais Nucleares a tarefa do controle das atividades relacionadas com radioisótopos.



    11. Entretanto, na época do acidente, as atribuições da CNEN vinham expostas na Lei 6.189/74, arts. 1º, 2º e 7º, redação anterior à Lei 7.781/89, que assim rezava:



    Art 1º A União exercerá o monopólio de que trata o artigo 1º, da Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 1962: 



    I - Por meio da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, como órgão superior de orientação, planejamento, supervisão, fiscalização e de pesquisa científica. 



    II - Por meio da Empresas Nucleares Brasileiras Sociedade Anônima - NUCLEBRÁS e de suas subsidiárias, como órgãos de execução.



    Art 2º Compete à CNEN: ... 



    III - Expedir normas, licenças e autorizações relativas a: 



    a) instalações nucleares; 



    b) posse, uso, armazenamento e transporte de material nuclear; 



    c) comercialização de material nuclear, minérios nucleares e concentrados que contenham elementos nucleares. 



    IV - Expedir regulamentos e normas de segurança e proteção relativas: 



    a) ao uso de instalações e de materiais nucleares; 



    b) ao transporte de materiais nucleares; 



    c) ao manuseio de materiais nucleares; 



    d) ao tratamento e à eliminação de rejeitos radioativos; 



    e) à construção e à operação de estabelecimentos destinados a produzir materiais nucleares e a utilizar energia nuclear. 



    (...) 



    Art 7º A construção e a operação de instalações nucleares ficarão sujeitas à licença, à autorização e à fiscalização da CNEN, na forma e condições estabelecidas nesta Lei e seu Regulamento.



    12. De pronto verifica-se que à luz do inciso II do art. 1º da Lei 6.189/74, fica afastado qualquer comprometimento com o infortúnio por parte da NUCLEBRÁS, eis que é órgão somente de execução da política governamental do setor nuclear.



    13. Feita a necessária análise da legislação que regia a matéria à época do acidente, não restam dúvidas de que o exercício do monopólio estatal sobre a utilização da substância radioativa confere à CNEN a responsabilidade civil, in abstracto, por danos advindos das omissões de seus agentes nesse campo de atuação. Assim, indiscutível a legitimidade da CNEM para figurar no polo passivo da presente demanda.



    14. Por essas mesmas razões rejeita-se a tese de litisconsórcio passivo necessário do CRISA, pois, como visto, a disposição legal é em sentido contrário, já que o monopólio estatal recai sobre a CNEN.



    15. Não merece acolhida a prejudicial de prescrição. Isso porque, conforme consignado na sentença, o marco inicial para a contagem do prazo de exigibilidade das prestações condenatórias submete-se à regência do princípio da actio nata. Assim, considerando que as enfermidades apontadas pela parte autora como resultado do contato com rejeitos radioativos somente afloraram no ano de 2017, o direito de demandar em juízo nasceu a partir de então.



    16. Portanto, não há que se falar em prescrição, pois o termo a quo foi a comprovação do surgimento das doenças (05/05/2017 – data da conclusão do laudo pericial) que levaram o autor a obter a pensão especial e a presente ação foi ajuizada em 11/03/2022, ou seja, dentro do quinquênio disponível para tanto.



    17. No mérito, a sentença merece prosperar incólume, pois o autor logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente radioativo com o Césio 137, ocorrido em Goiânia, e as enfermidades demonstradas nos autos, razão pela qual faz jus à indenização por danos morais.



    18. Para a quantificação da indenização por dano moral deve ser considerada, proporcionalmente, a extensão e intensidade dos danos, a censurabilidade da conduta danosa, as condições econômicas do ofensor e as condições sociais do ofendido, bem como a necessidade de impor à penalidade caráter ligado à prevenção de condutas semelhantes. No mais, considerando também que a indenização não se pode converter em fonte de lucro do ofendido, deve ser fixada em patamar razoável, condizente com a extensão do dano imaterial sofrido.



    19. Levando-se em conta tais critérios, tem-se por razoável e ponderada a indenização fixada pelos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este que se apresenta em sintonia com a realidade econômica da parte autora e plenamente suportável pelo demandado.



    20. Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, na contestação e nas razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola quaisquer dos dispositivos da legislação federal ou da Constituição da República suscitados em tais peças processuais.



    21. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR para, reformando em parte a sentença, fixar a indenização por danos morais devida pela CNEN em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantida a sentença nos demais termos. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA CNEN.



    22. Fica a CNEN condenada ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, inciso I e § 11, NCPC). 23. Sem condenação em honorários advocatícios a parte autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente